Tribunal: TJSP
Processo: 2289918-60.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Imputação de crime não especificado contra membros do judiciário - Relato desconexo e sem delineamento preciso - Ausência de indícios da prática de crimes de modo a justificar a propositura de ação penal - Proposta de arquivamento feita pelo D. Procurador-Geral de Justiça – Acolhimento - Arquivamento irrecusável, nos termos do art. 3o, I, da Lei Federal no 8.038/90.